Tribunal: TJSP
Processo: 1012334-73.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Gratuidade judiciária restabelecida – Impossibilidade de revogação do benefício diante da aplicação da multa de litigância de má-fé (REsp no 1.663.193/SP) - Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com indenização por danos morais – Improcedência – Gratuidade judiciária restabelecida – Impossibilidade de revogação do benefício diante da aplicação da multa de litigância de má-fé (REsp no 1.663.193/SP) - Anotação do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Ônus probatório que impunha o réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada pelo réu que afigura-se suficiente para tanto. – Aplicação de pena de litigância de má fé ao autor - Imposição de referida pena que deve ser mantida – Infringência ao dever de lealdade processual caracterizado - Sentença que merece ser reformada apenas para restabelecer a gratuidade judiciária – Recurso do autor parcialmente provido.